Tribunal: STF
Processo: Rcl 76386
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I – CASO EM EXAME



    1. Acórdão reclamado que negou provimento a Agravo em Agravo de Instrumento em Recurso de Revista.



    II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Verificar a viabilidade da ação em face da incidência da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC.



    III – RAZÕES DE DECIDIR



    3. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada pela via recursal, pela apreciação de todos os recursos cabíveis, dentre os quais o recurso extraordinário.



    4. Não há como entender percorrido o iter processual a hipótese em que, na instância de origem, sequer fora interposto o recurso extraordinário a fim de ver-se aplicado o entendimento desta Corte constante do tema de repercussão geral invocado como paradigma supostamente vulnerado. 



    5. Ultrapassar essa barreira, importa em converter a reclamação constitucional em substitutivo de ação ou recurso próprio. 



    IV – DISPOSITIVO



    6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.